Tribunal: STF
Processo: ADI 2345
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-01
Data de publicação: 2002-08-01

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 11.393
, DE
03 DE MAIO DE 2000, DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE TRATA DO
 CANCELAMENTO
DE NOTIFICAÇÕES FISCAIS EMITIDAS COM BASE NA DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES
ECONÔMICO-FISCAIS - DIEF, ANO BASE DE 1998.
        ALEGAÇÃO DE QUE TAL NORMA VIOLA O DISPOSTO NOS ARTIGOS 1º, 2º,
 61,
§ 1º, INCISO II, ALÍNEA "b", E 155, § 2º, INCISO XII, ALÍNEA "g", DA
 CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
        MEDIDA CAUTELAR (ART. 170, § 1º, DO R.I.S.T.F.).
1.      Não há dúvida de que a Lei em questão anula atos
 administrativos, quando diz: "Ficam
canceladas as notificações fiscais emitidas com base na  Declaração de
 Informações Econômico
-Fiscais-DIEF, ano base 1998".
        Ora, atos administrativos do Poder Executivo, se ilegais ou
 inconstitucionais, podem ser
anulados, em princípio, pelo próprio Poder Executivo, ou, então, pelo
 Judiciário, na via própria.
        Não, assim, pelo Legislativo.
2.      Afora isso, o art. 2o da Lei obriga o Estado a restituir, no
 prazo de trinta dias, os valores
eventualmente recolhidos aos cofres públicos, decorrentes das
 notificações fiscais canceladas.
3.      E tudo sem iniciativa do Poder Executivo, o que seria, em
 princípio, necessário, por se tratar
de matéria tributária (artigo 61, II, "b", da C.F.). Mesmo que se
 qualifique a Lei impugnada, como de
anistia, que ao Legislativo caberia, em princípio, conceder (art. 48,
 VIII, da Constituição), não deixaria
de ser uma anistia tributária, a exigir a iniciativa do  Chefe do
 Poder Executivo. Até porque provoca
repercussão no erário público, na arrecadação de tributos e,
 conseqüentemente, na Administração
estadual.
4.      Havendo, assim, repercussão no orçamento  do Estado, diante da
 referida obrigação de restituir,
parece violado, ao menos, o disposto no art. 165, III, da C.F., quando
 atribui ao Poder Executivo a
iniciativa da lei orçamentária anual.
5.      Por fim, o cancelamento das notificações, de certa forma, traz
 benefício aos contribuintes de
I.C.M.S., sem observância do disposto no art. 155, § 2°, XII, "g", da
 C.F., que exige Lei Complementar
para regular sua concessão, com a ressalva do parágrafo  8° do art. 34
 do A.D.C.T.
6.      Estando preenchidos os requisitos da plausibilidade jurídica
 da Ação ("fumus boni iuris") e do
"periculum  in mora", a medida cautelar é deferida, para se suspender,
 "ex tunc", a eficácia da Lei n°
11.393, de 03.05.2000, do Estado de Santa Catarina.
7.      Decisão unânime.